Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745512-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: ADSON ALBERTO QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA em face de ADSON ALBERTO QUEIROZ DE SOUZA ante Decisão Interlocutória (ID 72492473) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0729756-43.2020.8.07.0001, negou o prosseguimento da execução sob o fundamento de iliquidez do título executivo, nos seguintes termos: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA pretende executar contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, sem previsão contratual do valor a ser emprestado, de modo que o título não é dotado de liquidez. Em que pese o acórdão colacionado, conforme Súmula 233 do STJ, cujas razões se aplicam ao presente caso: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Assim, faculto ao exequente a conversão do feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Na Decisão de ID 20720679, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Consultando os autos da origem, verifico que houve prolação da Sentença (ID 89564679 de origem). Como efeito, ocorreu a perda do objeto do presente recurso. Em Decisão de ID 86465621 de origem, em anexo ao oficio entre órgãos julgadores (ID 24730319), foi comunicado a celebração de acordo entre as partes. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no0729756-43.2020.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021 15:48:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador